Tribunal: STF
Processo: ARE 1592214
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Manoel Carlos Antunes contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, por entender pela ausência de prequestionamento da matéria, atraindo a  incidência das Súmulas nºs 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal. Reproduzo a ementa do acórdão recorrido:

“ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. TUTELA INIBITÓRIA. PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. “SANTINHOS”. LOCAL DE VOTAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS-TSE Nºs 24, 26 E 30. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA-TSE Nº 26. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. É ônus do agravante insurgir-se, especificamente, contra a integralidade dos fundamentos da decisão combatida. A ausência de vertical impugnação atrai a incidência do óbice processual do Enunciado nº 26 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 2. Nos termos da jurisprudência, “o art. 536 do Código de Processo Civil possibilita a utilização das medidas necessárias à efetivação da tutela específica, dentre as quais a cominação de astreintes”. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 229, p. 1)

Não foram opostos embargos de declaração.
Alega-se, na petição do agravo, que foi demonstrado

“[...] desde as razões do Recurso Especial e do Agravo subsequente, que o cerne da lide reside no cerceamento de defesa. A questão constitucional — a garantia do contraditório e da ampla defesa frente a uma condenação baseada em provas inconclusivas e ilícitas — permeou todo o debate processual.
[...]
[...] tendo em mente que a configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua formulação em momento procedimental adequado, sendo o prequestionamento implícito suficiente para viabilizar o acesso à via extraordinária, de modo que a reforma da decisão monocrática agravada é à medida que se impõe ao caso em tela.” (e-doc. 239, p. 3)

O agravante aduz que

“[n]ão se busca rediscutir se os santinhos estavam ou não no chão, mas sim afirmar que condenar um candidato com base em fotos sem nitidez, sem identificação de CNPJ ou prova de conhecimento prévio, esvazia o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).” (e-doc. 239, p. 3)

Assevera que 

“A matéria em exame transcende o interesse das partes. A discussão sobre os limites da prova no "derramamento de santinhos" afeta a segurança jurídica de todo o processo democrático e a higidez do sufrágio universal. 
Diferente do que sugere a decisão agravada o caso concreto não se limita a uma "suposta má aplicação da legislação infraconstitucional". Trata-se de um esvaziamento do princípio da ampla defesa, hipótese em que se permite o acesso à jurisdição extraordinária.” (e-doc. 239, p. 4)

Pugna, ao final

“I. O conhecimento e provimento do presente Agravo em recurso extraordinário para reformar a r. decisão de inadmissibilidade; 
II. Consequentemente, seja determinada a remessa dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de que o Recurso Extraordinário seja regularmente processado e julgado, garantindo-se a observância das garantias constitucionais do Agravante.” (e-doc. 239, p. 4)

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo, em parecer assim ementado:

“ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2022. TUTELA INIBITÓRIA. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. “SANTINHOS” EM LOCAL DE VOTAÇÃO. MULTA APLICADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCISO LV, DA CF/88. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO RE 598.365, TEMA Nº 181. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (TEMA Nº 660). NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (e-doc. 246, p. 1)

É o relatório. Decido.
O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor:

“5. O presente recurso extraordinário não preenche os requisitos legais para ser admitido. 
6. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de incidência da Súmula n. 26 deste Tribunal Superior.
7. A suscitada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. 
Incidem, na espécie, as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “ inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1.116.181-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.8.2018) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
III - Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.323.774-AgR/AP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)
8. Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (ausência de prequestionamento).”

Registre-se, inicialmente, que não foi objeto de análise de decisão prévia do TSE a alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição da República, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF, nos termos dos seguintes  precedentes  desta Suprema Corte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1213074 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09-12-2020)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AO FUNDAMENTO DE REFERIR-SE A RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DE MATÉRIA ELEITORAL, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não debatido previamente o dispositivo alegadamente contrariado, tem-se ausente o necessário prequestionamento, a incidir os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/1996, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º). 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.“(ARE 1339357,Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02-12-2021)

Ainda que superado tal óbice, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).

Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário da Corte reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema nº 660). O referido julgado foi assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).

Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos  termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente